Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702525-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA ELAINE DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que a recorrente não recolheu as custas processuais. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2023. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator